Tribunal: TJMT
Processo: 1010044-60.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010044-60.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KENIELLY MIRANDA CHORE - CPF: 058.255.891-39 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com base nessas considerações, data vênia, divirjo da relatora e DESPROVEJO o recurso. É como voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA – PROCEDIMENTO DE CUSTO RAZOÁVEL – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL.

1. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
”.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob os fundamentos: (...) “
Em análise dos autos depreende-se que a parte autora é portadora da enfermidade CID 10 F33, e que necessita da realização de tratamento para obter o mínimo de qualidade de vida. No entanto, de acordo com o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico, é certo que existem outros medicamentos alternativos fornecidos pela Unidade Básica de Saúde e que os fármacos indicados não demonstraram sua superioridade técnica, tampouco a ineficácia dos medicamentos concedidos pela rede pública de saúde. No presente caso, tenho que existem alternativas disponibilizadas pelas Unidades Básicas de Saúde e que podem igualmente servir ao tratamento desejado
”.

4. A parte recorrente
(representada pela Defensoria Pública Estadual)
requer a reforma da sentença para que os requeridos
Município de Cáceres e o Estado de Mato Grosso sejam condenados na obrigação de fornecer os “
medicamentos “DONAREN RET 150 mg; DIVALPROATO DE SÓDICO 500mg – DEPAKOTE ; DULOXETINA 60mg; e REXULTI 2mg
”,

sob o argumento de que a reclamante: “
ESTA ACOMETIDA (PORTADORA DE TRANSTORNOS MENTAIS, pela Classificação Funcional da New York Heart Association (NYHA) - CID 10: F33)”
. Sic.

5. Em contrapartida, a recorrida
Estado de Mato Grosso

(id. 207182742) primeiramente
pleiteiam o improvimento do Recurso Inominado, e, subsidiariamente requer o direcionamento do cumprimento da obrigação em face do União. Já a recorrida
Município de Cáceres (id. 207182746) primeiramente
pleiteiam o improvimento do Recurso Inominado, e, subsidiariamente requer o direcionamento do cumprimento da obrigação em face do Estado de Mato Grosso.

6. O Parquet Estadual manifestou (id. 208971682 destes autos), “ipsis litteris”: “
pelo provimento do recurso inominado, devendo ser reformada a decisão proferida pelo MM.ª Juíza de Direito, a fim de determinar a procedência da ação para o fornecimento dos medicamentos “DONAREN RET 150 mg; DIVALPROATO DE SÓDICO 500mg – DEPAKOTE; DULOXETINA 60mg; e REXULTI 2mg assegurando a continuidade do tratamento
”. Sic.

7.

Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

8. A Lei 8.080/1990 (
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências
)
prevê em seu artigo 2° que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

9. Insta salientarmos que citarmos o
Enunciado n° 59 Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS, o qual dispõe que: “
As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE
".

10. A Nota Técnica
do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT)
informar quer não existe evidências científicas. Em contrapartida, o referido parecer, atestar há registro na ANVISA (id. 207182726).

11. Descata-se que: “
Para que um medicamento venha a ser registrado e comercializado, é necessário que a Agência avalie a documentação administrativa e técnico-científica relacionada à qualidade, à segurança e à eficácia desse medicamento
”, conforme
https://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5062720&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=registro-de-novos-medicamentos-saiba-o-que-e-preciso&inheritRedirect=true#:~:text=Para%20que%20um%20medicamento%20venha,e%20%C3%A0%20efic%C3%A1cia%20desse%20medicamento
.

12. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado a urgência e emergência

dos medicamentos DONAREN RET 150 mg; DIVALPROATO DE SÓDICO 500mg – DEPAKOTE; DULOXETINA 60mg; e REXULTI 2mg para a continuação do tratamento de sua patologia, conforme Relatório Técnico (id. 207182718), Laudo Médico (id. 207182716), Solicitação de Medicamentos (id. 207182715).

13. Além disso, o custo para o tratamento está orçado dentro da alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme documentos de id. 207182720 e id. 207182721.

14.
Por vivermos em um Estado Democrático de Direito que objetiva a justiça social devemos aplicar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Artigo 1º, inciso III, da Carta Constitucional de 1988), como forma de concretizar os fins sociais a as exigências do bem comum (artigo 5° do Decreto-Lei nº 4.657/1942) que implica na concessão dos medicamentos supramencionados.

15. Ressalta-se que o Tema ° 793 do STF: “
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde
”, firmou a Tese de que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

16. Dessa forma, o cumprimento da obrigação somente deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, quando for caracterizado o alto custo ou alta complexidade.

17. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo
23 dispõe que: “
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
”, prevendo em seu inciso II “
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
”.

18. A proteção da saúde e o dever de assistência médica são atividades indispensáveis

por parte do Estado.

19.

No que concerne a responsabilidade no cumprimento da obrigação é notório que o Sistema Único de Saúde (SUS) é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

20. De suma importância mencionarmos os Enunciados n° 8º e n° 60 da I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que estabelece que fica a cargo do Poder Judiciário o direcionamento, vejamos: Enunciado nº 8 “
Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (
Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019
)”. Sic. e Enunciado nº 60 “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

21. No caso em análise n
ão restou caracterizado o alto custo ou a alta complexidade. Assim, a obrigação é solidária entre o Município de Canarana e o Estado de Mato Grosso.

22.
Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito
:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE – IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS COMPROVADAS - ALEGAÇÃO DE ALTO CUSTO E NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – DESNECESSIDADE – MEDICAMENTO DE CUSTO RAZOÁVEL – SOLIDARIEDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1000937-11.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

23. Recurso conhecido e provido.

24. Por todo o exposto,
em consonância com o parecer do
Parquet
Estadual
,
CONHEÇO do recurso inominado
e
DOU-LHE PROVIMENTO para

JULGAR PROCEDENTES
os pedidos declinados na inicial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para

DETERMINAR que o Município de Cáceres e o Estado de Mato Grosso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, forneça os medicamentos de uso contínuo DONAREN RET 150 mg; DIVALPROATO DE SÓDICO 500mg – DEPAKOTE; DULOXETINA 60mg; e REXULTI 2mg, bem como tudo o que for necessário para ministração/aplicação do medicamento,
conforme prescrição médica
, limitado ao teto de alçada do Juizado Especial Fazendário.

25. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 27
da
Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/1995.

26. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

O tema 106, STJ – Superior Tribunal de Justiça, é o balizador das causas com o objeto da presente:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Da análise do caso concreto, verifica-se que há indicação médica que satisfaz a primeira parte do inciso “i”, contudo, dos autos não se verifica a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da moléstia.

Os demais requisitos “ii” e “iii” foram cumpridos, contudo, em se tratando de medicamentos não-incorporados, é necessária a demonstração da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

Além do mais, segundo parecer do NAT: (i) não há evidências científicas em relação à medicação, demais disso, (ii) há tratamento para a enfermidade no SUS e (iii) não se justifica a alegação de urgência, conforme definição de urgência e emergência do CFM.

Conclusão Justificada
: Não favorável

Conclusão
: O tratamento farmacológico de primeira linha das síndromes depressivos é realizado com agentes antidepressivos. Existe hoje uma grande variedade de medicamentos antidepressivos disponíveis no mercado. No entanto, não existem diferenças significativas entre eles no que concerne à sua eficácia, não havendo, portanto, critérios objetivos para escolha do medicamento a ser usado. Esta deve ser feita a partir de critérios subjetivos, dentre os quais custo e acessibilidade devem ser considerados. O tratamento atual possui como base a abordagem farmacológica associada a um tratamento em uma rede de serviços de base comunitária (situação na qual o paciente é tratado próximo ao seu domicílio e no ambiente da sua comunidade), especialmente as unidades básicas de saúde (UBS) e os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS). De forma geral, os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS) são considerados medicamentos de primeira linha para o tratamento dos transtornos depressivos e dos transtornos de ansiedade. Um dos ISRS, a fluoxetina, está incluída tanto na lista de medicamentos essenciais elaborada pela OMS como na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo disponibilizada pelo SUS em Unidades municipais e Estaduais de Saúde. Constatado refratariedade ao tratamento com um ISRS (uso em doses máximas terapêuticas por um período mínimo de 6 semanas) este pode ser substituído por um segundo medicamento do mesmo grupo farmacológico ou por um antidepressivo de outro grupo, como os Antidepressivos tricíclicos (ADT). É necessário o uso dos antidepressivos por no mínimo 30 a 60 dias para se poder avaliar sua eficácia, dado que a resposta geralmente é lenta e progressiva, ao contrário de muitos efeitos colaterais que são comuns no início e tendem a desaparecer com o tempo de uso. É relativamente comum, após esse período inicial de avaliação o aumento da dosagem, a troca de medicação ou mesma a associação de um segundo medicamento. Desta forma, para se considerar um medicamento eficaz ou não em um tratamento para depressão é fundamental que se informe a dosagem utilizada, o tempo de uso, os efeitos colaterais apresentados, a resposta obtida, se há ou não contra-indicação para seu uso, bem como se foi usado ou não combinações medicamentosas (caso negativo, justificar o porquê da monoterapia). O SUS tem como opções alternativas para os quadros depressivos, os medicamentos antidepressivos fluoxetina, nortriptilina, amitriptilina e clomipramina; bem como opções de adjuvantes/potencializadores para o tratamento, como carbonato de lítio, ácido valproico e carbamazepina. Nos quadros que se mostram necessário o uso de antipiscóticos, há disponíveis pelo SUS para quadros depressivos (para quadros bipolares há outras opções): haloperidol e clorpromazina. As medicações citadas podem ser utilizadas em monoterapia ou em combinações entre si.

Há evidências científicas?
Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não

Com base nessas considerações, data vênia,
divirjo
da relatora e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024